Tribunal: TJSP
Processo: 1500336-92.2018.8.26.0326
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
1. Apelação Criminal – Ameaça (artigo 147 do Código Penal) – Crime cometido pelo réu contra a sua ex-companheira.
2. Recurso defensivo buscando a absolvição.
3. Materialidade e autoria da conduta criminosa demonstradas por boletim de ocorrência e prova oral, em especial pela palavra da vítima – Condenação mantida - Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos –

Ementa:
1. Apelação Criminal – Ameaça (artigo 147 do Código Penal) – Crime cometido pelo réu contra a sua ex-companheira.
2. Recurso defensivo buscando a absolvição.
3. Materialidade e autoria da conduta criminosa demonstradas por boletim de ocorrência e prova oral, em especial pela palavra da vítima – Condenação mantida - Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
4. Pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Impossibilidade que decorre do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal.
5. Recurso provido em parte para conceder ao réu o sursis.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal n.o 1500336-92.2018.8.26.0326 Comarca de Lucélia
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000262345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500336-
92.2018.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante VANDERLEI PANHOCE,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, para conceder o sursis ao réu. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500336-92.2018.8.26.0326 -Voto no
2
Voto n.o 36237
Apelação Criminal n.o 1500336-92.2018.8.26.0326
Comarca de Lucélia
Apelante: Vanderlei Panhoce
Apelado: Ministério Público

1. Apelação Criminal Ameaça (artigo 147 do Código
Penal) Crime cometido pelo réu contra a sua ex-
companheira.
2. Recurso defensivo buscando a absolvição.
3. Materialidade e autoria da conduta criminosa
demonstradas por boletim de ocorrência e prova oral,
em especial pela palavra da vítima
Condenação
mantida - Decisão de primeiro grau ratificada por seus
próprios fundamentos Possibilidade, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
4. Pretensão de substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos Impossibilidade
que decorre do disposto no artigo 44, inciso I, do
Código Penal.
5. Recurso provido em parte para conceder ao réu o
sursis.
Vistos.
I- Vanderlei Panhoce foi condenado
como infrator do artigo 147, caput, do Código Penal, a 1 mês e 05
dias de detenção no regime aberto. A r. sentença reconheceu que por
volta das 16h40 do dia 25 de junho de 2018, na escola situada na
rua Botucatu, no 01, cidade de Lucélia, o réu ameaçou de agressão
sua ex-companheira Sirlei Rodrigues Pacheco.
Inconformado com o resultado da causa,
o réu apelou. Em suas razões recursais, o acusado pleiteou a
respectiva absolvição sob o fundamento de que não houve ameaça,
apenas falou em tom alto para que ela parasse de telefonar-lhe, e
que as provas são insuficientes para a condenação.
Subsidiariamente, pediu a substituição da pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direito (fls. 65/69).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500336-92.2018.8.26.0326 -Voto no
3
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
78/86) e a ilustrada Procuradoria de Justiça proferiu parecer no
sentido do não provimento do recurso (fls. 95/107).
Esse é o relatório que se soma ao da r.
sentença de fls. 57/64, prolatada pela dedicada juíza Livia Martins
Trindade.
II- A materialidade delitiva e a autoria
foram demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 4/5) e pela prova
oral.
Nada
obstante
o
réu
negasse
ter
ameaçado a vítima, confirmou ter-se dirigido até ela em seu local de
trabalho (afirmou que apenas lhe pediu para que parasse de lhe telefonar).
A seu turno, a vítima confirmou os fatos
descritos na denúncia (afirmou que conviveu maritalmente com o réu por cerca de
quatro anos e estavam separados havia 2 meses, que na data dos fatos encontrava-se no
respectivo local de trabalho, uma escola municipal, quando Vanderlei, que é motorista de
ônibus da Prefeitura, parou o coletivo em local de embarque, dele desceu e foi em sua
direção no pátio da escola, momento em que a ameaçou, dizendo que “daria um soco na
sua boca e arrebentar-lhe-ia os dentes”).
Note-se que a palavra da vítima assume
especial importância nos crimes dessa natureza. Nesse sentido é
firme a jurisprudência: “APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO
CORPORAL.
PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA
CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL.
ACERVO
COESO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PENA. ADEQUAÇÃO. SURSIS PENAL. AFASTAMENTO.
POSSIBILIDADE. Nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar
contra a mulher, a palavra da vítima possui especial força probatória e pode embasar o
decreto condenatório, máxime quando confortada por laudo pericial que a confirma.
Precedentes” (TJDF, Apelação Criminal no 20130310108988);
“APELAÇÃO CRIME VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO
CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA AO LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS.
PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO” (TJPR, Apelação
Criminal no 1178623-9);
“A palavra da vítima tem especial relevância em crimes
cometidos com violência doméstica. Não havendo elementos nos autos que a contrarie,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500336-92.2018.8.26.0326 -Voto no
4
não há por que desacreditá-la, sobremaneira quando amparada por outros elementos de
convicção.
RECURSO
IMPROVIDO”
(TJRS,
Apelação
Criminal
no
70052901790).
Ademais, a versão apresentada pela
vítima é consentânea com o depoimento da testemunha Ana
Cláudia, que presenciou o réu ir até o pátio da escola onde se
encontrava a vítima Sirlei e falar com ela de modo alterado e
exasperado.
E nada há, além da interessada versão do
réu, que contrarie a palavra da vítima.
Portanto, há prova suficiente de o
acusado ter cometido o crime tipificado no artigo 147 do Código
Penal.
III- Aliás, o julgamento de 1o grau
analisou com superioridade os argumentos trazidos pelo recorrente:
“A presente ação é procedente. As provas colhidas no curso da instrução criminal estão em
harmonia com os elementos de prova que já haviam sido trazidos na fase policial e
demonstram claramente a materialidade dos delitos narrados na denúncia, bem como que o
acusado é o seu autor. 1. AUTORIA E MATERIALIDADE Com efeito, a materialidade do
delito está provada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 04/05), bem como pela prova oral
colhida em juízo. A autoria, da mesma forma, é inconteste. Com efeito, a vítima SIRLEI
RODRIGUES PACHECO, na fase administrativa (fl. 06), narrou que manteve
relacionamento com o réu por cerca de 04 anos e meio; entretanto, há cerca de dois meses
ocorreu a separação do casal. Na data de 25/06/2018, por volta das 16h40min, se
encontrava em seu local de trabalho, qual seja, Escola Municipal Carlos Bueno, ocasião em
que VANDERLEI, que é motorista de ônibus da Prefeitura, encostou o ônibus para o
embarque, e, então, desceu do coletivo e foi em sua direção no pátio da escola, instante em
que requerido proferiu ameaça, gritando assim: "eu vou dar um soco na sua boca e
arrebentar os seus dentes!" Destaca que a pessoa de Ana Cláudia, diretora da escola foi
testemunha dos fatos, inclusive foi ela quem pediu para que Vanderlei se retirasse da
Escola, sendo que se evadiu do local após as ameaças. Tal atitude teria sido motivada pela
inconformidade do denunciado com a separação. Em Juízo, a vítima SIRLEI disse que
trabalha na Escola e o réu é motorista de ônibus. No dia indicado na denúncia, ele foi
buscar as crianças na creche e foi ameaçar a vítima. Disse que iria arrebentar seus dentes.
Depois que se separaram, tinham pendência sobre um veículo. O réu ligava sempre para a
declarante pra falar a respeito do carro, e a xingava, inclusive neste dia dos fatos. A vítima
relata que requereu medidas protetivas contra ele e pretende a sua manutenção. A
testemunha ANA CLAUDIA, na fase administrativa (fl. 08) declara que é diretora da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500336-92.2018.8.26.0326 -Voto no
5
Escola Municipal Carlos Bueno, local de trabalho da vítima SIRLEI RODRIGUES
PACHECO. Na data dos fatos, presenciou o momento em que o réu estacionou o ônibus
para que os alunos embarcassem, e em dado momento este foi até o pátio da Escola onde se
encontrava a vítima Sirlei. Apesar de não ter ouvido o que foi dito pelo denunciado,
percebeu que apresentava modo alterado e exasperado. Sendo assim a depoente disse ao
réu que ali não era o local adequado para aquele tipo de "conversa", tendo como resposta a
seguinte fala "você está se doendo por ela" (referindo-se à vítima Sirlei), ato seguido
deixou o local. Apesar de não ter ouvido o conteúdo das ameaças, orientou SIRLEI a
registrar ocorrência dos fatos. Em juízo, a testemunha Ana Cláudia disse que estava
presente no local dos fatos, mas não ouviu a ameaça. Ouviu uma voz alterada e viu que era
o ex-companheiro de Sirlei. Ele era motorista de ônibus escolar. A depoente chegou
próximo ao local onde eles estavam e pediu para que o réu respeitasse o ambiente, pois
estavam em uma escola, e ele estava muito alterado. Em seguida, ele disse "você está se
doendo por ela". O acusado estava falando muito bravo e alto. Após isso, a vítima disse
que ele havia a ameaçado de quebrar-lhe os dentes. Interrogado, na fase administrativa (fl.
09), Vanderlei Panhoce declarou que viveu maritalmente com Sirlei Rodrigues Pacheco
por cerca de cinco anos, ocorrendo a separação há cerca de cinco meses. É motorista e
trabalha para a Prefeitura local, enquanto Sirlei é funcionária da Escola Carlos Bueno desta
cidade. Na data dos fatos, rumou até a Escola Carlos Bueno para buscar os alunos e,
chegando lá se deparou com sua "ex" Sirlei, tendo apenas dito para ela "não mais me
ligar...." pois esta vivia lhe telefonando e dizendo palavrões. Em momento algum proferiu
ameaças contra Sirlei. Em juízo, o acusado VANDERLEI PANHOCE disse que a vítima
ficava ligando para o réu e o xingando. Disse que, depois que o réu arrumou outra
companheira, a vítima começou a ligar pra ele e xingá-lo. Disse que não conversou com
Ana Cláudia, só gesticulou, e que não sabe se ela tem algo contra sua pessoa. Diante dos
depoimentos apresentados e demais elementos de prova, devidamente provadas a autoria e
materialidade delitiva, restando a negativa do réu isolada na conjunto probatório.
Conforme se verifica, em todas as oportunidades em que foi ouvida a vítima apresentou a
mesma versão. Foi firme em relatar que foi ameaçada pelo acusado, o qual disse que iria
desferir um soco na sua boca, pois o réu não aceitava o término do relacionamento. Sua
versão é coerente com aquela prestada na fase policial. Destaco que é possível notar, nas
declarações da vítima, o grande abalo psicológico suportado por ela, o que a levou,
também, a procurar por medidas protetivas em desfavor do acusado. Neste sentido, vale
destacar que a palavra da vítima é de fundamental importância em delitos dessa natureza:
APELAÇÃO.
AMEAÇA.
LESÃO
CORPORAL
DE
NATUREZA
LEVE.
MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. PROVA ORAL JUDICIAL
APTA A MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU. DOSIMETRIA DA PENA
ESTABELECIDA DE MODO ESCORREITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA
DEFESA. 1. Materialidades e autorias comprovadas com relação ao crime de lesão
corporal de natureza leve e de ameaça. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo
adequado à espécie. 2. Depoimentos dos policiais harmônicos e uníssonos no sentido da
responsabilização criminal dos réus. Validade dos seus depoimentos, mormente quando
submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas
circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. 3. Palavra da vítima
foi suficiente para o édito condenatório, ela que, em Juízo, narrou, pormenorizadamente, as
ameaças de morte que recebeu do réu, de modo a caracterizar o conceito de "mal injusto e
grave" reclamado no tipo penal. 4. Dosimetria das penas estabelecida de modo escorreito.
Regime aberto. Concessão de "sursis". Manutenção. 5. Improvimento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500336-92.2018.8.26.0326 -Voto no
6
defensivo. (TJSP - 1a Câmara Criminal Extraordinária - Apelação no 0018570-
94.2011.8.26.0019 - Relator AIRTON VIEIRA julgado em 21/05/2015) destaquei Vale
consignar que o delito de ameaça consumou-se, uma vez que, conforme lição do
inigualável mestre NELSON HUNGRIA, a ameaça é um crime formal, isto é, consuma-se
ainda quando, in concreto, não se verifica o resultado (intimidação) visado pelo agente,
desde que a ameaça, considerada em si mesma, seja idônea para atemorizar uma pessoa
comum (nesse sentido JUTACRIM 100/328). Nesse sentido: APELAÇÃO CRIME -
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA - RECURSO DA DEFESA - PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
-
ARGUIÇÃO
DE
SUSPEIÇÃO
DE
TESTEMUNHAS
-
IMPROCEDÊNCIA - PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO - PALAVRA DA
VÍTIMA EM DELITOS DOMÉSTICOS ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA

PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA
- AMEAÇAS PROFERIDAS SOB O ESTADO COLÉRICO - IMPROCEDÊNCIA -
AMEAÇA É CRIME FORMAL, QUE SE CONSUMA COM A CIÊNCIA DO MAL
INJUSTO E GRAVE PELA VÍTIMA, E QUE ESTA POSSA ABALAR SEU ESTADO
PSICOLÓGICO - DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO -
PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO CRIME DESPROVIDO. (TJPR - 1a
C.Criminal - AC - 1142340-2 - Assaí - Rel.: Benjamim Acacio de Moura e Costa -
Unânime - - J. 13.02.2014) destaquei Ademais, há uma testemunha presencial dos fatos,
ANA, que apesar de não ter ouvido as ameaças, declarou na delegacia e confirmou em
Juízo que o denunciado expressava-se de modo muito alterado e nervoso, tanto que a
declarante pediu que ele se retirasse do local de trabalho da vítima. Desta forma,
configurado está o delito previsto no artigo 147, caput, do Código Penal: 'Ameaçar alguém,
por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e
grave: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa'.” (fls. 57/64).
Assim, a sentença deve ser mantida pelos
próprios fundamentos, não obstante disponham os artigos 381,
inciso III, do Código de Processo Penal e artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal que toda decisão será motivada. A opção do
constituinte, que só encontra restrição no veredicto do Conselho de
Sentença e no processo de impeachment, tem por escopo assegurar
ao condenado a ciência das razões de sua punição, bem como
satisfazer a necessidade social de compreender o julgado. A Lei
Teto, assim, prestigia o sistema de valoração da prova adotado pelo
processo penal brasileiro (persuasão racional - artigo 155 do Código de Processo
Penal), na medida em que identifica como expressão de respeito à
dignidade humana as razões que conduziram a atuação do Poder
Judiciário.
A fundamentação dos atos decisórios,
portanto, não tem por escopo exaltar o formalismo exacerbado, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500336-92.2018.8.26.0326 -Voto no
7
não serve como regra de garantia, mas favorece à burocracia
causadora da morosidade processual e que o artigo 5o, inciso
LXXVIII, da Constituição Federal pretendeu afastar. Bem por isso a
motivação não precisa de longos arrazoados (“não se deve confundir
fundamentação sucinta com falta de motivação, pois assim como a prolixidade não é
penhor de fundamentação, concisão não é sinônimo de ausência de motivação” Habeas
Corpus no 990.09.172066-6), nem importa na necessidade de destaque a
todos os argumentos invocados pelas partes (“a decisão, ao abranger
motivadamente toda a matéria posta a apreciação, pode fazê-lo sem destaque a todos os
argumentos, bastando que a eles se prestigie, ou se oponha, com a linha de explanação do
provimento jurisdicional” - Embargos de Declaração n.o 1.025.372.3/2), menos ainda
afasta a adoção de expressões já constantes do processo, a chamada
motivação per relationem (“observe-se não haver óbice legal à fundamentação
que reproduz exame detalhado e aprofundado da questão, ainda que emanado de parte,
seja por cópia no corpo da decisão, seja por menção ao que nos autos já consta” - Habeas
Corpus n.o 1.030.001-3/2).
Nessa linha, os artigos 46 e 82, parágrafo
5o, da Lei no 9.099/95 preveem que a motivação da sentença (que
também dispensa relatório - artigos 38 e 81, parágrafo 3o) possa ser prestigiada e
meramente reiterada em grau recursal, favorecendo a economia e
celeridade processuais (Art. 46: O julgamento em segunda instância constará
apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte
dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do
julgamento servirá de acórdão. Art. 82, § 5o: Se a sentença for confirmada pelos próprios
fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.). Esses dispositivos,
assim, evitam a repetição de argumentos ou de explicações já
suficientemente expostos pelo Judiciário.
Atento a essa atualidade, o artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo dispõe que
“nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”. Na mesma trilha
segue o artigo 158, inciso VII, do mesmo Regimento: “Do acórdão
constarão os fundamentos de fato e de direito, ressalvado o disposto no art. 252 deste
Regimento”. Assim, estabelece o Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que, havendo no provimento
impugnado satisfatório enfrentamento dos temas suscitados no
processo e não existindo no recurso questão que não estivesse ali

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500336-92.2018.8.26.0326 -Voto no
8
resolvida, se viabiliza a mantença da sentença pelas razões nela
expostas. O Regimento Interno desta Corte, portanto, realçou a
necessidade da paixão à palavra ceder ao amor às ideias, pois a
primeira pode ser vazia, enquanto estas últimas elucidam.
Aliás, é importante lembrar que o
Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de ser
suficiente a motivação da decisão de segundo grau que, alinhada à
sentença, utilize os argumentos desta como razões de decidir: “Não se
pode dizer não fundamentado o acórdão que adota os fundamentos da sentença de
primeira instância, incorporados como razão de decidir e, por isso, a confirma” (RE
179.557);
“A parte recorrente alega que 'a decisão ora
guerreada feriu dispositivo constitucional, qual seja: o artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, ao utilizar como único fundamento de sentença as razões de decidir
do juízo de primeiro grau, ao arrepio do que determina o referido artigo legal' (...) O
recurso é inadmissível, tendo em vista que, no tocante à alegação de ofensa ao art. 93, IX,
da Constituição, a decisão impugnada está devidamente fundamentada (...) A
jurisprudência do Plenário deste Tribunal assentou o entendimento de que as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões” (AI no 835.547);
“Questão
de
ordem.
Agravo
de
Instrumento.
Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa
aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão
sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI no 791.292-QO-
RG/PE).
IV- O pedido de substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos não pode ser
acolhido em virtude do disposto no artigo 44, inciso I, do Código
Penal (“As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de
liberdade, quando: I- aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o
crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a
pena aplicada, se o crime for culposo;”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500336-92.2018.8.26.0326 -Voto no
9
Nessa linha há, ainda, a súmula no 588 do
Superior Tribunal de Justiça (“A prática de crime ou contravenção penal contra
a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a
substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”) e decisão do
Supremo Tribunal Federal (HC n.o 114.703-MS, HC n.o 137.888-
MS).
V- A hipótese comporta, contudo, a
concessão do sursis (artigo 77, inciso I, do Código Penal), o que é sempre
preferível à privação da liberdade, ainda que no regime aberto.
Assim, impõe-se suspender a pena nos
termos do artigo 77 do Código Penal, pelo prazo de 02 anos, com as
condições do artigo 78, § 2o, alíneas b e c, do Código Penal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso, para conceder o sursis ao réu.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR